Tribunal: TJBA
Processo: 8006674-88.2024.8.05.0004
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8006674-88.2024.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JUCINEIA LIMA DE OLIVEIRA Advogado(s):MARCELO MAGALHAES SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE ABONO INDENIZATÓRIO PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DA UNIÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de Apelação interposto por MUNICIPIO DE ALAGOINHAS contra a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas/BA, nos autos da Ação de Repetição de Indébito ajuizada por JUCINEIA LIMA DE OLIVEIRA, julgou procedentes os pedidos, II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o abono pago com recursos do FUNDEF possui natureza indenizatória ou remuneratória; (ii) verificar se o Município detém competência para realizar a retenção de imposto de renda sobre tais valores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Federal nº 14.325/2022 estabelece, em seu art. 1º, §2º, II, que os valores pagos aos profissionais da educação com recursos do FUNDEF têm caráter indenizatório, não se incorporando à remuneração nem servindo de base para tributação. 4. A Lei Municipal nº 2.615/2022, em harmonia com a legislação federal, prevê expressamente a isenção de IRRF sobre o abono, reconhecendo sua natureza indenizatória e afastando o caráter remuneratório. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não incide imposto de renda sobre verbas de natureza indenizatória, conforme precedentes (AgInt no PUIL 1316/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 20/04/2023; AgInt no REsp 1996707/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 18/08/2022). 6. O entendimento do TJ/BA confirma a natureza indenizatória dos valores oriundos de precatórios do FUNDEF e reconhece a ilegalidade da retenção de IRPF por parte do Município, conforme precedentes das Primeira e Segunda Câmaras Cíveis (Apelações nº 8006714-70.2024.8.05.0004 e nº 8006723-32.2024.8.05.0004). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. ________________ Tese de julgamento: É indevida a retenção de imposto de renda sobre verbas indenizatórias pagas a servidores municipais com recursos do FUNDEF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 153, III; CTN, art. 43; Lei Federal nº 14.325/2022, art. 1º, §2º, II; Lei Municipal nº 2.615/2022, art. 6º; CPC, art. 85, §11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no PUIL nº 1316/DF, Rel. Min. Humberto Martins, S1, j. 18.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1996707/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 15.08.2022, DJe 18.08.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8006714-70.2024.8.05.0004, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 05.09.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8006723-32.2024.8.05.0004, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 13.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8006674-88.2024.8.05.0004, em que figura como Apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e Apelado JUCINEIA LIMA DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)